Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001245-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE AZEVEDO - CPF: 051.395.686-75 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), J.M MEDICINA LTDA - CNPJ: 38.446.757/0001-86 (RECORRENTE), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRIDO), CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.238.413/0001-22 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001245-66.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Rondonópolis.

Recorrentes: MARCELO ALVES DE AZEVEDO e J.M MEDICINA LTDA.

Recorridos: MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA, CONSÓRCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO REGIDO PELO CPC/2015. RITO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas, com base no art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao fundamento de que o procedimento adotado é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Os autores, médico e empresa prestadora de serviços médicos, requeriam a exibição de documentos relativos às cirurgias eletivas realizadas no âmbito do Convênio no 617/2022, firmando que prestaram serviços não pagos. O juízo entendeu ser incabível o processamento da demanda no Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC/2015, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 prevê rito próprio, com estrutura sumaríssima, e não admite a aplicação de procedimentos especiais incompatíveis com sua sistemática, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 163 do FONAJE.

O procedimento de produção antecipada de provas tem previsão específica no CPC/2015 (arts. 381 a 383), sendo incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, por sua natureza cautelar e autônoma, que exige fases processuais não previstas na Lei no 9.099/95.

Conforme jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, a utilização do Juizado para fins de mera colheita de provas, fora do contexto de demanda principal, afronta os princípios da simplicidade e celeridade processual, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

A eventual competência da Fazenda Pública no polo passivo não afasta a exigência de compatibilidade procedimental com o rito da Lei no 12.153/2009, sendo igualmente inaplicável o procedimento especial da produção antecipada de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC/2015, possui rito especial incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado no 163 do FONAJE.

O ajuizamento de ação cautelar antecedente no Juizado Especial viola os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema da Lei no 9.099/95.

Diante da inadmissibilidade do procedimento, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46, 51, II e 55; CPC, arts. 303 a 310 e 381 a 383; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1037195-21.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 05.11.2020, DJE 06.11.2020.

FONAJE, Enunciado no 163.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto a demanda, sem resolução de mérito de acordo com o art. 485, IV, do CPC e art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95, haja vista a incompetência deste juízo para processar e julgar este processo.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que seja afastada a incompetência do juizado e no mérito a procedência do pedido.

Devidamente intimados, apenas o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARCELO ALVES DE AZEVEDO e JM MEDICINA LTDA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a incompetência daquele Juízo para processar e julgar ação de produção antecipada de provas.

Em síntese, os recorrentes ajuizaram ação de produção antecipada de provas contra o Hospital Geral Materclin, o Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso e a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis-MT, visando a exibição das Planilhas Gerais de Cirurgias Eletivas referentes ao Convênio 617/2022, do período de competência de agosto/2022 a agosto/2023.

Alegam os recorrentes que, na qualidade de médico ortopedista e sócio-administrador da empresa JM Medicina Ltda, prestaram serviços ao Hospital Geral Materclin, o qual não efetuou o pagamento dos honorários devidos, mesmo tendo recebido os repasses da Secretaria Municipal de Saúde e do Consórcio CORESS. Estimam que os valores pendentes somam aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inicialmente, o processo foi distribuído à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que declinou da competência em favor do 1o Juizado Especial, considerando que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) estava dentro da alçada dos Juizados.

O juízo do 1o Juizado Especial, por sua vez, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por entender que a ação de produção antecipada de provas, por possuir rito próprio e específico, é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, fundamentando sua decisão no Enunciado 163 do FONAJE.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso, sustentando que a demanda possui matéria afeta à competência da Fazenda Pública e valor da causa inferior a 60 salários mínimos, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o Enunciado n° 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público do TJMT.

Na hipótese, tenho que a sentença deve ser mantida, em virtude da incompetência do Juizado Especial em julgar e processar o feito.

Nota-se que a pretensão dos reclamantes se refere a uma
ação cautelar de exibição de documento, objetivando a produção de prova de forma antecipada, nos termos do artigo 303 e subsequentes do CPC
.

A competência do Juizado especial para julgamento das causas de menor

complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3o da lei
9099
/95, conforme segue:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei.

§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Tratando-se de procedimento especial é incompatível com o rito previsto na lei 9099/95, razão pela qual a ação proposta se mostra inadmissível, conforme dispõe o enunciado no. 163 do FONAJE:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados no 161 e no 163 do FONAJE.”
(N.U 1037195-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUÍZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, ao argumento de que a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba contra o Município de Lucas do Rio Verde, teria valor inferior a 60 salários-mínimos e seria compatível com o microssistema dos Juizados Especiais. O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, por sua vez, recusou a competência, sob a alegação de que o rito especial da ação de exibição de documentos seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. Há uma única questão em discussão: determinar se a Ação de Exibição de Documentos, regida por procedimento especial (arts. 396 a 404 do CPC), é compatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme estabelecido na Lei no 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. A Ação de Exibição de Documentos, inserida nos procedimentos especiais previstos nos arts. 396 a 404 do CPC, possui disciplina normativa própria, com requisitos específicos e maior formalidade processual, o que a torna incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, como simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

4. O Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) expressamente dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

5. Embora a Lei no 12.153/2009 não exclua expressamente as ações de exibição de documentos da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interpretação sistemática da norma e dos princípios norteadores desses juizados revela que o rito especial é incompatível com o microssistema simplificado.

6. O procedimento de exibição de documentos exige análise criteriosa de requisitos como a demonstração da relação jurídica que justifique o pedido e a pertinência e relevância dos documentos requeridos, o que demanda formalidades processuais incompatíveis com os Juizados Especiais.

7. A manutenção da competência da Justiça Comum assegura a adequada prestação jurisdicional, sem comprometer os princípios de eficiência e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045.

Tese de julgamento:

1. A Ação de Exibição de Documentos, regida pelos arts. 396 a 404 do CPC, é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade do rito especial e da incompatibilidade com os princípios da simplicidade e informalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).”
(N.U 1032585-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Nos moldes do art. 51, II da Lei 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda, conforme feito na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025